Tribunal: TJDFT
Processo: 0700993-47.2025.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700993-47.2025.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA ALICE NOGUEIRA GALVAO APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO COMERCIAL E RESIDENCIAL LA AGUIA II D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ANA ALICE NOGUEIRA GALVAO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que condenou a parte ré ao pagamento de valores à associação de moradores. Adoto, em parte, o relatório da sentença (ID 76028609): ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO COMERCIAL E RESIDENCIAL LA AGUIA II ajuizou ação de conhecimento pelo procedimento comum em desfavor de ANA ALICE NOGUEIRA GALVAO, pretendendo a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 4.084,59 (quatro mil e oitenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), referente aos débitos condominiais descritos nas planilhas de ID 223812736, e os de mesma natureza vencidos até o efetivo pagamento. Narra que o réu é proprietário da unidade no 44 do condomínio acima descrito e que se encontra em atraso com o pagamento das taxas condominiais relativas ao período compreendido entre 08/2023 a 10/2024, datas de vencimento, consoante planilha em anexo. A inicial fora recebida conforme ID 228915202, não sendo designada audiência de conciliação e mediação junto ao NUVIMEC em razão da suspensão da pauta de audiência daquela unidade, pela decisão (4203889) PA SEI 0002515/2025, do Segundo Vice-Presidente. O réu foi citado ID 236142346, todavia não apresentou resposta no prazo legal. Vieram os autos conclusos para julgamento. O dispositivo foi assim lançado: Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a pagar ao autor o somatório do valor nominal das despesas de condomínio descritas na planilha de ID 223812736, no valor total de R$ 4.084,59 (quatro mil e oitenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), sendo que cada parcela descrita deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora legais, multa de 2% e de honorários advocatícios extrajudiciais (20%). Com fundamento no art. 323 do CPC, incluo na condenação as parcelas que tenham a mesma natureza dos débitos ora objeto de cobrança e que vencerem no curso do processo até o efetivo pagamento, incluindo, igualmente, correção monetária, juros de mora, honorários extrajudiciais e multa. Resolvo o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Condeno o réu ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Anote-se a revelia decretada nesta sentença. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. P. R. I. Contrarrazões no ID 76028621. Preparo no ID 76028618. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A parte ré-apelante interpôs o recurso de apelação defendendo ter feito um acordo com a associação para pagamento do valor em aberto, ficando o contrato sob a responsabilidade da parte autora. Alega que a parte autora omitiu o acordo, agindo com má-fé. Pede a reforma da sentença porque “o referido Juizo não fora informado pelo Autor do acordo em curso e ainda induziu a Re ao erro citado. Assim sendo, Excelências, não há que se falar em revelia da parte Ré, já que esta, se assim operar, fora por indução da parte Autora, senão caracterizar sua ação em má-fé. Assim sendo Excelências, com o fim de não prejudicar a ora Apelante que, inclusive perdera sua companhia por morte ocorrida no citado período, vem suplicar pela cassação da sentença, voltando os autos ao prazo para contestação com o fim de evirar dano irreparável para a Ré (ID 76028613, p. 6). Não há qualquer prova nos autos da realização de acordo ou do pagamento parcial do pacto, razão pela qual julgo se tratarem de alegações sem provas. A sentença julgou procedente o pedido com base no entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça no sentido de que as associações de moradores em condomínios irregulares no Distrito Federal, por serem fechadas e gozarem com serviços em áreas comuns indivisíveis, pode cobrar a taxa de associação. Para tanto, considerou a documentação que comprova a titularidade do imóvel pela parte ré. Desse modo, repito os fundamentos de fato e direito proferidos na sentença impugnada (ID 76028609): Devidamente citada, a parte ré não apresentou contestação, no que lhe decreto a revelia. Assim, presumem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Na sequência, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, promovo o julgamento antecipado de mérito (CPC, art. 355, I e II). Antes de tudo, esclareço que constitui Precedente desta Corte que a irregularidade do parcelamento do solo, por si só, não afasta o débito relativo às taxas condominiais cobradas por condomínio (Acórdão n.949936, 20120710287613APC, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2016, Publicado no DJE: 28/06/2016. Pág.: 196/225). Do mesmo modo, incontroversa a titularidade do réu acerca dos direitos possessórios sobre o bem com a apresentação dos documentos de ID 223812734 e 223812741 (indicação nominal no cadastro de moradores e conversas por WhatsApp com a parte requerida onde ela relata ser proprietária da unidade habitacional), o que corroborado pela revelia decretada nos autos. Dito tudo isso, descrevo que está entre os deveres do condômino o de contribuir para as despesas do condomínio na proporção de sua fração ideal (CC, art. 1336, I), sendo que a taxa de condomínio consiste em uma contraprestação pecuniária dos serviços prestados ou postos à disposição do condômino, criados em proveito do uso e da fruição dos bens, serviços e coisas comuns. No caso dos autos, a parte autora fez prova da instituição das despesas elencadas na planilha de ID 223812736 por meio da apresentação de estatuto social condominial, além de atas de assembleia, sendo certo que aplicável à espécie o disposto no § 1o do art. 1.336 do Código Civil quanto aos juros de mora e multa. O fundamento principal do recurso de apelação deveria ser o afastamento da obrigação de custeio das despesas comuns da associação, seja na perspectiva fática (propriedade e posse do bem) ou na jurídica (precedentes, disposições legais, etc). Contudo, o recurso de apelação se limitou a alegar fatos novos, sem prova, e a fazer alegações genéricas sobre a nulidade a necessidade de reforma da sentença, considerando o falecimento de seu marido e a sua carga horária de trabalho. Não há, nas razões recursais, a impugnação específica às matérias tratadas na sentença. O recurso se limita a pedir situações genéricas sobre a comprovação da alteração da realidade fática (acordo realizado para pagamento), sem buscar desconstituir os fundamentos jurídicos do reconhecimento do direito de cobrança dos valores. Por isso, a fundamentação do recurso não tem força para desconstituir os fundamentos da sentença. A dialeticidade é um dos pressupostos de admissibilidade recursal, exigindo a impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida. Desse modo, impõe que a parte apresente argumentos claros, fundamentados e específicos sobre os pontos da decisão que impedem a concessão do bem da vida, além das razões pelas quais pondera a reforma da decisão. A intenção do princípio é garantir o contraditório efetivo na esfera recursal, evitando a proliferação de recursos que visam apenas expressar o inconformismo da parte com a decisão impugnada. Em outras palavras, a parte agravante deveria ter detalhado os motivos do recurso, apontando de forma argumentativa as injustiças da decisão, e não apresentado recurso genérico. Por julgar violado o princípio da dialeticidade recursal, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, com base no art. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT. Após a preclusão, a Secretaria deverá arquivar os autos com as cautelas de praxe. Decisão datada e assinada eletronicamente. CARLOS MARTINS Relator